Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012781-59.2020.8.11.0001
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012781-59.2020
AGRAVANTES: ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE MALAQUINI, MELISSA MALAQUINI
AGRAVADA: CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA,
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITACIARA MOTORS LTDA, EMILENE MALAQUINI, e MELISSA MALAQUINI, contra decisão que na ação de rescisão contratual c/c perdas e danos que move contra CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA., indeferiu a tutela cautelar postulada.
Explicam que a causa de pedir é a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de fundo de comércio, bens móveis e outras avenças e respectivo aditivo, firmados entre as partes, em razão do descumprimento pela agravada.
Asseguram que na qualidade de alienantes, venderam para a Requerida os ativos (maquinário, ferramental, peças, mobília, enfim venda do estilo “porteira fechada”) da empresa Itaciara Motors Ltda, que funcionava como concessionária de veículos da marca Mitsubishi com oficina de assistência técnica, cujo negócio se deu em dois momentos:
1o) instrumentalizada pelo contrato original (30828032) a Requerida compraria a loja e seus ativos com a bandeira Mitsubishi em vigor pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e assumiu a obrigação de buscar a transferência da concessão comercial para si. Caso não conseguisse a transferência, poderia optar por desistir no negócio sem ônus, ou comprar apenas os ativos;
2o ) em 20.12.2018, as partes se reuniram e, como a requerida não conseguiu garantir a transferência da concessão comercial para si, exerceu a opção de compra somente dos ativos, pelo valor certo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dos quais pagou somente o sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Afirmam que o restante do pagamento foi condicionado à transferência das quotas da empresa para si, o que deveria ser feito até o dia 30.01.2019 (Cláusula Décima Primeira do Aditivo). Contudo, a Requerida se nega a fazer a transferência e tem declarado que desistiu do negócio.
Asseguram que além disso, a requerida passou a dizimar parte do acervo da empresa, dos quais os únicos ativos restantes da empresa são um veículo Outlander e um servidor de informática tipo CPU e acervo contábil.
Sustentam o perigo de dano irreparável porque o veículo e a CPU são bens móveis e podem ser facilmente comercializados, cuja propriedade é das recorrentes tanto que o automóvel tem cláusula de reserva de domínio em favor da montadora Mitsubishi Motors.
Justificam a apreensão da CPU, porque enquanto sócias, continuam a ser responsáveis pela empresa e o acervo contábil, por sua vez está mal alocado, se deteriorando no tempo.
Reclamam que o indeferimento do pleito se deu pela suposição do magistrado de que o descumprimento da requerida pode ter origem em fundamento outro, o que não se mostra razoável em razão do vasto acervo probatório que evidencia a inadimplência da agravada.
Asseveram que a CPU consubstancia-se no servidor utilizado pela Agravante Itaciara à época em que era gerida pelas Agravantes Melissa e Emilene, cuja máquina contém todas as informações fiscais e de gestão da empresa as quais as recorrentes precisam ter acesso para realizar a comunicação com o Fisco e promover o encerramento da empresa.
Entendem que estão comprovados os requisitos à concessão do pedido. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO para que sejam imediatamente apreendidos e entregues às Agravantes o veículo Outlander, o Computador Servidor e o acervo fiscal.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam as recorrentes a concessão de tutela antecipada ao recurso com objetivo de busca e apreensão de um veículo, de uma máquina CPU e de acervo contábil da empresa que fora objeto do pacto firmado entre as partes.
Para a concessão da tutela liminar pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não há, por ora, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes que conduzam à certeza das afirmativas tecidas pelas recorrentes a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
A discussão, em verdade, a teor das razões do recurso, demanda melhor exame, o que se dará com o cotejo das teses e o julgamento do recurso pelo mérito.
Ademais, ainda que na ótica das recorrentes o direito à rescisão seja certo, não se pode deixar de considerar que pretendem em sede liminar antecipar os efeitos oriundos de eventual procedência da ação de rescisão contratual, sem que ao menos o contraditório tenha se estabelecido.
Duma análise sumária, própria do recurso, conclui-se que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas inerentes à espécie, bem assim o juízo de valor do magistrado sobre os contornos fáticos da controvérsia, em princípio, não se mostra divorciado da razoabilidade.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do recurso pela c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cujo tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta ao recurso.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator